Tribunal: TJSP
Processo: 2287320-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ção da prova pericial feita, que poderia ser prejudicada pela alteração do estado de fato -Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2287320-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vícios de Construção

Relator(a):

Alcides Leopoldo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/04/2020

Data de publicação:

27/04/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Vícios construtivos – Inexistência de periculum in mora e necessidade de apreciação pelo Juízo da necessidade de realização ou complementação da prova pericial feita, que poderia ser prejudicada pela alteração do estado de fato -Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287320-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO
VILLAGGIO
PORTOBELLO,
é
agravado
PROMASTER
ENGENHARIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 1o de abril de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287320-12.2019.8.26.0000 -Voto no 19.603
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2287320-12.2019.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado
No de 1a Instância: 1052064-03.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo (Foro Regional II Santo Amaro 5a Vara Cível)
Agravante: Condomínio Villaggio Portobello
Agravada: Promaster Engenharia Ltda.
Juiz: Fabricio Stendard
Voto n. 19.603
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória
de Urgência Antecipada – Vícios construtivos – Inexistência de
periculum in mora e necessidade de apreciação pelo Juízo da
necessidade de realização ou complementação da prova pericial
feita, que poderia ser prejudicada pela alteração do estado de fato -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de obrigação de fazer, das decisões de fls. 1.344 e
1.362 (embargos de declaração) dos autos originários, diante do
indeferimento do pedido de tutela antecipada feito pelo agravante, sob o
fundamento de dependerem os vícios construtivos denunciados de prova
pericial realizada sob o crivo do contraditório.
Sustenta o recorrente que houve omissão por parte do
juízo a quo, uma vez que ignorou as duas ações cautelares acostadas aos
autos, realizadas com o único e exclusivo objetivo de produzir
antecipadamente as provas necessárias para o embasamento dos autos
originários, de forma a evitar a perda de tempo e buscar amparo para
demonstrar o grau de urgência enfrentado no caso concreto, diante do grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287320-12.2019.8.26.0000 -Voto no 19.603
3
risco enfrentado diariamente por todos os condôminos, assim como a
exaustiva situação ensejada pelos vícios de construção, em razão das caóticas
infiltrações nas casas, através das quais foram devidamente comprovados os
vícios de construção reclamados, tratando-se de provas idôneas e concretas,
produzidas na melhor forma de direito, não restando dúvidas quanto ao dever
de reparação pela agravada.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para
o fim de obrigar a agravada a cumprir com suas responsabilidades, sanando
os vícios de construção exaustivamente comprovados por meio das provas
periciais realizadas, assim como efetivar a substituição dos pisos contidos na
totalidade da área comum do condomínio, também comprovado,
reconhecendo e suprindo, assim, a omissão identificada na decisão de fls.
1.362, ora agravada.
Indeferida a liminar (fls. 12/14), foram apresentadas
contrarrazões, sustentando-se a manutenção da decisão, com arbitramento de
honorários em razão do trabalhado adicional realizado (fls. 19/22).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287320-12.2019.8.26.0000 -Voto no 19.603
4
Consoante constou da decisão do relator que indeferiu a
liminar, não se evidencia o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, em especial pelo longo tempo decorrido desde a entrega do
empreendimento, evidenciando-se que os transeuntes são alertados dos riscos
em circular pelo piso escorregadio e providências são tomadas para atenuar
infiltrações.
Além do mais, os vícios alegados são generalizados,
envolvendo a parte de telhado, instalações elétricas e hidráulicas,
impermeabilização, reparos vários e substituição de pisos, dentre outros, e
há uma questão relevante a ser ainda dirimida pelo Magistrado de origem,
que é a necessidade ou não sem olvidar que justamente nesta época do ano,
devido às fortes chuvas de verão, é inapropriada a realização das obras
pretendidas, sendo oportuna a prévia manifestação da agravada, em especial
pelas preliminares arguidas em contestação e ainda não apreciadas pelo juízo
de origem, que é a realização de prova pericial ou complementação da que já
foi produzida, que poderia ser prejudicada pela alteração do estado de fato.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica